Tribunal: STF
Processo: ARE 956855
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. SÚMULA 688 DO STF. ALÍQUOTA MÍNIMA PREVISTA EM LEI. RECURSO POSTERIOR AO CPC/15.



    1. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Súmula 688 do STF.



    2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, que estipula a alíquota mínima, à luz da progressividade do IPTU em período anterior à EC 29/2000, não diverge do assentado no RE-RG 602.347, de minha relatoria (Tema 226).



    3. Fixação de multa em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.